Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça do Distrito Federal por suposto litisconsórcio necessário com a União, bem como prejudicial de mérito de prescrição. Na origem, JOSÉ MARIA DE BARROS ajuizou ação em face do BANCO DO BRASIL S/A, em que pretende indenização por danos materiais por suposta malversação do saldo em conta do PASEP. O agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a incompetência da justiça estadual e acolhida a preliminar de ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Preparo regular sob ID 18264166. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que rejeitou as impugnações à incompetência da justiça estadual, à ilegitimidade, à prejudicial de prescrição. A realidade judiciária tem demonstrado uma avalanche de ações ajuizadas perante à Justiça do Distrito Federal, inclusive por residentes em várias outras partes do país. As petições, na sua maioria, são idênticas na formatação e fundamento, cuja alegação é de eventuais incorreções na remuneração e administração das contas do PASEP. Ocorre que, pela Lei no. 9.715/98, a administração do programa PIS-PASEP passou para a Secretaria da Receita Federal, figurando o Banco do Brasil como o seu mero depositário: Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o PIS/PASEP compete à Secretaria da Receita Federal. E, curiosamente, as ações são dirigidas exclusivamente contra a instituição depositária e não contra a União. Quanto à questão da competência ser da Justiça Federal, é pacífica a jurisprudência acerca da necessidade da presença da União, suas Autarquias ou empresas públicas no polo passivo, conditio sine qua non para atuação da justiça comum federal. No mais, entendeu o juízo a quo por conservar a competência, o que, a princípio, não resultaria em qualquer prejuízo imediato ao Agravante, uma vez que, se ao final do julgamento deste recurso a decisão lhe for favorável, bastará a remessa ao órgão judiciário competente, inclusive com aproveitamento dos atos já praticados. Com relação aos demais temas objeto deste recurso, não se antevê, a partir da abordagem pelo decisum, a possibilidade de haver dano irreparável ou de difícil reparação por força dos seus efeitos e a ensejar qualquer intervenção deste relator no momento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator